Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-39.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO - CPF: 000.233.161-60 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000573-39.2017.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO

– RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000573-39.2017.8.11.0003

APELANTE: VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO.

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I).

Processo na origem: 1000573-39.2017.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais
(Proc. n.º 1000573-39.2017.8.11.0003) que
VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO
move contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I)
.

SENTENÇA
(ID 58971474)
:
julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

APELAÇÃO

(ID 58971475
):
VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO
alega não ter conhecimento da dívida cobrada, já que no extrato onde consta a restrição junto ao cadastro de inadimplentes não havia detalhamento da origem da dívida. Sustenta que a suposta comunicação sobre a existência de cessão de créditos, foi enviada em janeiro de 2017 para um endereço na cidade de Cuiabá/MT, enquanto o comprovante de residência da apelante demonstra que esta resido em Rondonópolis. Destaca, também, que não há nos autos qualquer contrato entre ela e a cedente do crédito (Natura), nota fiscal de recebimento de produtos ou qualquer outro documento com a sua assinatura que possa confirmar a contratação. Defende que se não há contrato, não há cobrança a ser feita ou mesmo a possibilidade de inscrição em cadastros restritivos e, portanto, configura ato ilícito. Relata que a Natura havia anteriormente inserido seu nome em cadastros restritivos de crédito, em razão do mesmo contrato, o que fez com que propusesse a ação nº 1005204-60.2016.8.11.0003, que tramitou pela 2ª Vara Cível e na qual as partes se compuseram para pôr fim ao litígio, de modo que a requerida pagou à autora o valor de R$6.000,00
. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

CONTRAMINUTA:
(ID 58971481) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000573-39.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais
(Proc. n.º 1000573-39.2017.8.11.0003).

SENTENÇA
(ID 58971474)
:
julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

A autora moveu a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais contra a empresa requerida, sob o fundamento de que não havia celebrado com ela nenhum contrato e que foi surpreendido pela inscrição indevida de seus dados em cadastros de inadimplentes.

A ação foi julgada improcedente ao argumento de que teria restado demonstrada a contratação, com a juntada dos documentos trazidos com a contestação.

Ocorre que referidos documentos somente demonstram que a
NATURA COSMÉTICOS S.A.
cedeu à requerida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I)
o crédito relativo ao contrato n.º 1600917706, que tinha como financiado a autora
.

O outro documento apresentado pela requerida é um Comunicado expedido pelo SERASA, em 02.01.2017, com o objetivo de informar à autora que seus supostos débitos junto à NATURA haviam sido cedidos ao FUNDO requerido.

Observa-se, no entanto, que o endereço para o qual foi enviada a referida comunicação está localizado em Cuiabá, enquanto a autora, desde o início do processo demonstrou residir em Rondonópolis.

Nem mesmo a lista de postagem, emitida pelos Correios, encarregada da entrega da comunicação, traz qualquer referência quanto à efetiva entrega da correspondência.

Assim, não há como afirmar que houve, de fato, a contratação do crédito pela autora, porque tal contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computadores ou correspondência entregue em endereço diverso daquele declarado pela autora.

Assim, se alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não se verifica no presente caso.

As telas com dados pessoais da autora não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, o que também não ocorreu.

Portanto,

quando negada a contratação, deve esta ser provada mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
.

II – Assim, nos temos do art. 373, II
, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes
.

III -

Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral.

IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa”. (N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Desse modo,
comporta reforma a sentença para reconhecer que não restou demonstrada a contratação do crédito exigido pela requerida, portanto há que se declarar inexistente o débito
.

Nesse passo, se não houve contratação, não há falar em dívida para com a empresa, seja ela a cedente ou a cessionária, de modo que a inscrição dos dados da autora em cadastros restritivos de crédito se afigura ilegal.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUÍDOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I -
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes
.

II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser de ônus da parte vencida na relação processual”. (N.U 1000004-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Nesse passo, comporta reforma a sentença para reconhecer o direito da parte recorrente à indenização por dano moral, que ora se fixa em R$10.000,00 (dez mil reais), segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso,
dá
-se provimento
ao recurso
,
para reformar a sentença de modo a declarar inexistente o débito, em razão da inexistência de prova da contratação ou mesmo da entrega de mercadorias, e também para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados nesta oportunidade em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020